Tribunal: TJSP
Processo: 1038745-45.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038745-45.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante GAMA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, é
embargado CRB INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038745-45.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 10173
2
VOTO No 10.173
Embargos de Declaração n. 1038745-45.2018.8.26.0602/50000
Embargante: GAMA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Embargado: CRB INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que
pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que
sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração Ainda, a pretensão da embargante
de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à
eventual
interposição
de
recurso
perante
Instância
Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos
embargos
V. Acórdão que fica mantido tal como
prolatado EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GAMA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra v. Acórdão de fls.
293/304.
Sustenta a embargante que o acórdão parece de
omissões e contradições pois a data da assinatura do referido instrumento de
compra e venda deveria ser o da “averbação no 7” da matrícula do imóvel, de 28 de
novembro de 2014. Reclama que houve omissão quanto à modificação perpetrada
pela embargada no memorial de incorporação, inclusive com alteração nas
metragens das áreas da unidade do adquirente e das áreas comuns.
Pretende o prequestionamento dos artigos 32 “d”, “e”
e “g” e 43, IV, da Lei Federal 4.591/1964.
Insiste ter direito à multa contratual.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038745-45.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 10173
3
Isto porque a embargante não aponta qualquer vício
de omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressa seu inconformismo
com o teor da decisão colegiada, que não lhe foi favorável.
Com efeito, como bem consignado no acórdão ora
embargado, o imóvel entregue à embargante é exatamente aquele descrito no
contrato assinado, o qual presume-se tenha sido lido na íntegra. Eventual entrega
de construção divergente do pacto firmado pelas partes, sim, traria eventuais
efeitos jurídicos. Nada obstante, pretende o autor ser ressarcido por ter recebido
exatamente o que consta do contrato, o que é incompreensível.
No mais, o recurso manejado não se presta,
ordinariamente, à modificação do julgado, como pretende a embargante. Nos
termos da lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e
secundário da interposição desse recurso, ocorra este efeito
modificativo, também chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este
efeito pode decorrer da circunstância de que, por exemplo, quando o
juiz, ao julgar os embargos, for suprir uma omissão, o resto da decisão
pode vir a não ser aproveitado.' (in Curso Avançado de processo civil:
teoria geral e processo de conhecimento, volume 1, Luiz Rodrigues
Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual., São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição
de embargos de declaração, o recorrente tão somente pretende a obtenção de
decisão favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi
decidido e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no
recurso, pois a insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de
mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038745-45.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 10173
4
Por fim, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional e
constitucional, visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora